Tribunal: TJES
Processo: 5000671-06.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000671-06.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SILVA MAGALHAES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Os autores ingressaram com ação em face de EDP em razão de ter sido suspendido o serviço de energia elétrica por seis dias, com as contas pagas. Pleiteou assim, indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a demanda, uma vez que restou evidenciado que o titular do padrão de energia elétrica do imóvel onde residem os requerentes, era o Sr. Manoel Cavalcante da Silva, e este, pediu o desligamento do padrão em seu nome, o que foi realizado pela empresa de energia elétrica.

Os autores interpuseram recurso inominado, visando a reforma da r. sentença, a fim de julgar procedente a demanda, reconhecendo o pedido inicial formulado.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

É cediço que a energia elétrica há muito é considerada um serviço público essencial, logo sua privação indevida caracteriza ofensa ao usuário que enseja reparação.

Porém, ao analisar os autos, entendo que a culpa foi exclusiva dos recorrentes, uma vez que caberia a eles efetuarem de prontidão a troca do nome titular do padrão de energia, uma vez que o contrato de locação que existe foi realizado entre os autores e uma terceira pessoa, onde ao que tudo indica teria efetuado a compra do imóvel.

Entendo que não houve erro na conduta da recorrida, tampouco ilegalidade, visto que apenas cumpriu com o pedido realizado pelo titular do padrão.

Entendo ainda, que não houve indicação de novo proprietário do imóvel, sendo portanto legal a interrupção do fornecimento da energia elétrica.

Por fim, como bem julgou o magistrado de primeiro grau “não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta da requerida, cabendo frisar que não restou demonstrado que os autores, em algum momento pretérito ao ocorrido, tomou providências a fim de transferir para o seu nome o serviço de fornecimento de energia, a fim de regularizar o cadastro junto a requerida acerca da relação consumidora/prestador de serviço público estabelecida”.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, considerando que a Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.